Tribunal: CARF
Processo: 10580.900734/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900734/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.665 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NIESA PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE.
Não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos. Impróprio,
pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito creditório
deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei
ordinária.
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO DE FATO NO
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCOMP, há que se analisar a
o credito pleiteado, retornando o processo à unidade de origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Não se trata
de emissão de um novo Despacho Decisório, mas complementação do anterior,
já que tinha sido emitido eletronicamente com base na informação equivocada
prestada pela própria Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Receita Federal
do Brasil para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900734/2010-41
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-44.708, de 26 de julho de
2018, da 1a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 38065.60731.270505.1.3.02-4488, transmitida em 27/05/05,
utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, no valor de R$
141.233,33. A contribuinte transmitiu várias DCOMPs utilizando o crédito declarado no
PER/DCOMP no 38065.60731.270505.1.3.02-4488.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
863073791, juntado à e-fl. 96, a compensação foi homologada parcialmente porque o crédito de
saldo negativo de IRPJ do exercício 2004 reconhecido pela autoridade administrativa foi no
montante de R$ 107.858,51, insuficiente para compensar todos os débitos declarados pela
contribuinte.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que teria ocorrido a homologação tácita do crédito de R$
141.233,33 apurado no PER/DCOMP no 38065.60731.270505.1.3.02-4488.
Aduz, ainda, que cometeu um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP no
38065.60731.270505.1.3.02-4488 ao informar as parcelas de IRRF e do IRPJ devido que
resultou na demonstração a menor do crédito tributário relativo ao saldo negativo de IRPJ, e que
caberia à Receita Federal corrigir de ofício as declarações, de modo a que se apurasse o valor
correto do saldo negativo, que segundo a mesma seria de R$ 141.233,33.
A DRJ rejeitou a arguição de homologação tácita do PER/DCOMP no
38065.60731.270505.1.3.02-4488 pelo fato da autoridade administrativa ter homologado a
compensação do débito informado naquele PER/DCOMP.
Em relação às compensações não homologadas a DRJ rejeitou a arguição de
homologação tácita pelo fato das DCOMPs terem sido transmitidas no período de 02/06/2006 a
28/08/2006 e a contribuinte ter tomado ciência do Despacho Decisório em 02/06/2010, e
portanto dentro do prazo que o FISCO tinha para analisar as compensações declaradas.
Em relação ao erro alegado no preenchimento do PER/DCOMP no
38065.60731.270505.1.3.02-4488 a DRJ arguiu que todas as parcelas de crédito informadas pela
Recorrente no PER/DCOMP foram confirmadas, e a parcela a maior informada na DIPJ não foi
submetida a batimento eletrônico porque não foi demonstrada no PER/DCOMP.
E por fim, a DRJ entendeu que não caberia a retificação do PER/DCOMP depois
de ter sido dado ciência à contribuinte do Despacho Decisório.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 09/08/2018 (e-fl.
151).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 09/09/2018 (e-fls. 153-166) onde reafirma o seu entendimento de que teria
ocorrido a homologação tácita das compensações.
Aduz que o acórdão combatido deveria ser anulado ou reformado para que seja
determinada a realização de diligência visando quantificar corretamente o valor do saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente.
Isso porque, segundo a Recorrente, as retenções em fonte a que foi submetida no
ano-calendário 2003 totalizaram R$ 174.608,15, tal como declarado na Ficha 53 da DIJP 2004,
resumidamente das seguintes fontes pagadoras:

Como o IRPJ devido (informado na DIPJ) foi de R$ 33.374,82 e as retenções em
fonte somaram R$ 174.608,15 entende que o saldo negativo apurado é de R$ 141.233,33
(R$174.608,15 – R$ 33.374,82).
Ratifica que teria se equivocado no preenchimento do PER/DCOMP no
38065.60731.270505.1.3.02-4488 quando informou o IRRF e o IRPJ devido. E que a Autoridade
Fiscal deveria revisar e corrigir de ofício as declarações, nos termos dos arts. 835 e 841 do
RIR/99 para corrigir o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 para R$ 141.233,33, o
valor que pleiteara no PER/DCOMP. Para tanto entende que caberia a realização de diligência
visando a obtenção das informações necessárias à tomada de decisão.
Requer ao final o provimento do recurso com a anulação ou reforma do acórdão
guerreado para o fim de ser reconhecido a homologação tácita das compensações ou que seja
determinada a realização de diligência fiscal visando obter todos os dados, elementos e
informações necessárias à apuração e quantificação do crédito tributário pleiteado.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega que teria ocorrido a homologação tácita da compensação
pleiteada no PER/DCOMP, isto porque teria sido transmitido em 27/05/2005 e só tomou ciência
do Despacho Decisório em 02/06/2010.
De fato ocorreu a homologação tácita da compensação pleiteada no PER/DCOMP
no 38065.60731.270505.1.3.02-4488. Isto porque o documento foi transmitido em 27/05/2005 e a
Recorrente tomou ciência em 02/06/2010 (conforme AR juntado à e-fl. 107).
Porém, verifico que a compensação do débito declarado no PER/DCOMP no
38065.60731.270505.1.3.02-4488 (IRRF da 4a semana de maio de 2005 no valor de R$
3.588,21) foi homologado, conforme se verifica no detalhamento da compensação do Despacho
Decisório, cujo excerto colaciono abaixo:

O que na verdade a Recorrente alega é que teria ocorrido a “homologação tácita
do crédito” declarado no PER/DCOMP no 38065.60731.270505.1.3.02-4488 pelo transcurso de
mais de 5 anos entre a apresentação do documento e a análise pelas autoridades administrativas.
Equivoca-se a Recorrente. Uma coisa é a homologação tácita da compensação
declarada, a outra é o reconhecimento do crédito.
Na homologação tácita da compensação o débito é extinto, mesmo que o crédito
não tenha existido (sequer chegou a ser analisado pela autoridade administrativa), e portanto não
pode mais o FISCO formalizar a exigência daquele débito não compensado, nem mesmo impor
penalidades.
Algo diferente é a homologação tácita do crédito por decurso de prazo para
análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Não tem fundamento legal a
pretensão da Recorrente. Primeiramente, a premissa para autorizar a compensação é que o
crédito seja líquido e certo, a teor do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Portanto, devem as parcelas que compõem o saldo negativo ser apreciadas quanto
a liquidez e certeza. Caso não homologadas não poderão compor a apuração do saldo negativo
do IRPJ no ajuste ao final do período, pela inexistência dos atributos de liquidez e certeza do
crédito por eles representado.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

E no caso de análise de saldo negativo, não há limitação temporal à confirmação
do direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, como concluiu o Fisco na Solução de
Consulta Interna – SCI n° 16 – COSIT, de 16 de julho de 2012, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para
fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a
homologação tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não
podendo mais ser efetuado lançamento suplementar referente àquele
período, a menos que, no caso da compensação de débitos próprios
vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia,
não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de
declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
(g.n)
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de
compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito. (g.n)
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
arts. 144, 149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 368 e 369 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
No âmbito deste Colegiado se reconhece que não há decadência para apreciação
pelo FISCO da existência do saldo negativo utilizado como direito creditório, como no
julgamento prolatado no Acórdão n° 1401-004.687, de 15 de setembro de 2020, de lavra do I.
Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, cuja ementa foi a seguinte:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas,
a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação.
Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei ordinária
e dessa forma passo a analisar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

A Recorrente informou no PER/DCOMP no 38065.60731.270505.1.3.02-4488
que as parcelas que compuseram o crédito foram relativas a retenção em fonte de aplicações
financeiras em fundos de investimento. A retenção em fonte teria sido no montante de R$
141.233,33 pela fonte pagadora CNPJ 72.600.026/0001-81. Confira-se:

A autoridade administrativa confirmou a parcela do crédito, conforme pode ser
verificado no excerto abaixo do Despacho Decisório:

A Recorrente alega que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, eis que
não teriam sido informados outras retenções. Elaborou o quadro abaixo com as supostas
retenções que sofrera no ano-calendário 2003:

As informações acima são um resumo do que consta na Ficha 53 – Demonstrativo
do Imposto de Renda Retido na Fonte (LR, LP e LA) da DIPJ 2004, juntada à e-fl. 142.
Constata-se que o valor total do IRRF foi informado na linha 13 (IRRF) da Ficha
12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ 2004 (e-fl. 141).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

Parece-me verossímil a alegação da Recorrente de que se equivocara ao preencher
o PER/DCOMP. Ao invés de informar todas as fontes pagadoras e o total das retenções (R$
174.608,13), a Recorrente informou no PER/DCOMP uma única fonte pagadora (CNPJ
72.600.026/0001-81) e o valor do saldo negativo apurado como valor do IRRF (R$ 141.233,33).
Contrariamente ao estatuído pela DRJ, há possibilidade de retificação do
PER/DCOMP mesmo após a emissão do Despacho Decisório. No âmbito deste Colegiado a
Câmara Superior de Recursos Fiscais já se expressou nesse sentido no Acórdão no 9101-003.150,
de 05/10/2017. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.
Tal entendimento também é seguido pelo FISCO , conforme exarado no Parecer
Normativo COSIT n° 8, de 03 de setembro de 2014, cujo excerto transcrevo abaixo com realce
na parte que interessa para o presente processo:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 04/09/2014, seção 1, página 24)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito tributário, pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, no
caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito
confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação –
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo
ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PAR A EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência
fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de tributação
previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa local efetue
a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de ofício de débito
confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre
reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos de que
trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela
a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado
para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de
trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso,
recurso voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo objeto. Todavia,
advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá, em face da prevalência da
coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO D E JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se rigorosamente os limites
materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos valores reivindicados pelo contribuinte, se
sobre eles o órgão já houver se manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no
ato de execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte quanto aos
valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se manifestado, devolvem-se os
autos do processo às mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos
valores, sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de
que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; Não ocorre preclusão administrativa para fins
de aferir o valor correto do crédito pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado
favorável a este, o qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900734/2010-41

esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do
interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição Federal; arts. 53, 63, §2o,
64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999; art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art.
19, § 7o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria MF no
203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013; IN RFB 1.396, de 16
de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999
Contudo, há que se ressaltar que a Autoridade Administrativa não procedeu a
análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado. Tal análise é obrigatória para fins de
reconhecimento de direito creditório, conforme o disposto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Considerando que a análise da liquidez e certeza do crédito é competência da
Autoridade Administrativa e não foi inteiramente realizada por erro no preenchimento do
PER/DCOMP, por parte da própria Recorrente (que se constatou conforme análise acima),
entendo que o processo deve ser encaminhado à Unidade de Origem para que esta proceda a
análise do direito creditório com base nas informações relativas às retenções informadas na DIPJ
2004 da Recorrente e em informações do sistema DIRF.
Há que se ressaltar que não se trata de emissão de um novo Despacho Decisório,
mas complementação do anterior, já que tinha sido emitido eletronicamente com base na
informação equivocada prestada pela própria Recorrente. Além do mais, a exigência dos débitos
não homologados estava e continua suspensa até decisão final do processo administrativo, nos
termos do inciso III do art. 151 do CTN.
Portanto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, mas sem
homologar a compensação, determinando o retorno do processo à Unidade de Origem para que
esta analise a liquidez, certeza e disponibilidade do crédito pleiteado com base nas informações
sobre IRRF informados na DIPJ, confrontando com informações do sistema DIRF da Receita
Federal.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital